Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710734-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON MOREIRA MENDES IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de WANDERSON MOREIRA MENDES, tendo em vista a decisão proferida pelo d. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS, que manteve a prisão preventiva do paciente ao fundamento de que ainda estão presentes os motivos que deram ensejo a sua decretação (ID 70007234). Em suma, narra o impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 17/02/2025, em razão de suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13, e 140, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sob a alegação da necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima. Afirma que apesar da inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, o magistrado a quo manteve a prisão baseado em suposições e alegações genéricas sobre a periculosidade do paciente, sem indicar elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública ou à instrução criminal, de modo que a decisão impetrada carece de fundamentação idônea. Acrescenta que não há indícios concretos de que sua liberdade represente perigo à vítima, podendo ser adotadas medidas cautelares menos gravosas. Destaca que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito como vidraceiro e não apresenta antecedentes criminais impeditivos. Requer, liminarmente, que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, com aplicação de monitoração eletrônica, caso assim se entenda, ou outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da ordem impetrada, com a retirada do monitoramento eletrônico, eventualmente imposto, e a declaração da ilegalidade do decisum, permitindo ao paciente aguardar em liberdade toda a instrução processual. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva. Acerca do tema, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito de lesão contra a companheira, em contexto de violência doméstica. Confira-se o teor da peça acusatória (ID 227026197): No dia 16 de fevereiro de 2025, por volta das 23h50, na Quadra 102, Conjunto 21, Lote 7, Recanto das Emas/DF, o denunciado WANDERSON MOREIRA MENDES, de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física da sua então companheira CÁSSIA LUANA P. D. S., por razão da condição do sexo feminino, causando nela as lesões corporais descritas em laudo de ID: 226146939. No dia dos fatos, WANDERSON e CASSIA passaram a tarde e parte da noite em um bar, consumindo bebida alcoólica, quando, após um desentendimento, a vítima decidiu ir embora sozinha. Ao chegar em casa, já no interior da residência, a vítima ouviu a campainha ser acionada de forma insistente e agressiva pelo denunciado. Para evitar transtornos com os vizinhos, CÁSSIA abriu a porta. Assim que ingressou no imóvel, WANDERSON passou a xingar a vítima de "vadia" e "piranha". Em seguida, o denunciado partiu para cima dela e, usando as mãos, tampou sua boca e seu nariz, impedindo-a de respirar. A vítima tentou se desvencilhar, mas o denunciado manteve-se sobre ela, tentando enforcá-la. A agressão só cessou quando o denunciado percebeu a aproximação de uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal. Aproveitando-se desse momento, a vítima conseguiu se afastar e correu em direção aos policiais, pedindo socorro. Em razão das agressões, CÁSSIA sofreu lesões corporais na boca, braços e outras partes do corpo, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito de ID: 226146939. Os fatos ocorreram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e contra adolescente, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/06 e do art. 2o da Lei no 14.344/2022, uma vez que o denunciado e a vítima conviviam há cerca de 2 (dois) anos, entre idas e vindas. Estando, portanto, WANDERSON MOREIRA MENDES, incurso nas penas do art. 129, § 13o, do Código Penal na forma do art. 5o, incisos III e art. 7o da Lei no 11.340/06 requer o Ministério Público seja recebida a presente Denúncia e, uma vez autuada, seja o denunciado citado para apresentar sua resposta à acusação no prazo de 10 dias e acompanhar os demais termos da ação penal, procedendo-se de acordo com o rito previsto no CPP, inclusive com fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP – sem prejuízo da própria vítima demandá-lo, com a oitiva das pessoas abaixo arroladas, até final condenação. (destaques do original) Como se vê, a prova indiciária até então produzida (auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito, questionário de avaliação de risco, termo de requerimento de medida protetiva, ocorrência policial) evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, bem como a existência de indícios suficientes de autoria da prática delituosa, o que, aliás, é corroborado por decisão recebendo a denúncia do paciente pela prática do crime tipificado no art. 129, §13, do Código Penal (IDs 226146931, 226146939, 226146937, 226146936, 226147297 e 227204298 dos autos de origem). Outrossim, constata-se o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado, tendo em vista se tratar de crime grave, em que o acusado claramente agride e põe em risco a vida da ofendida, conforme informações do questionário de avaliação de risco, assim preenchido: Sobre o histórico de violência: tapa, enforcamento, estrangulamento, perseguição, ciúme excessivo; Sobre o agressor: uso abusivo de álcool Acerca do temor fundado da ofendida, confira-se o seu relato à autoridade policial: Mantem um relacionamento com Wanderson há cerca de 2 anos e meio, entre idas e vindas. Que trabalha como gerente da "espaço laser" do Guará e Wanderson é vidraceiro. Que hoje a tarde estava num bar chamado Samambas Bar para comemorar o aniversário da declarante. Que ficaram bebendo até por volta de 22:30. Que teve um desentendimento com Wanderson e resolveu ir embora. Que pegou um Uber sozinha e foi para casa aqui no Recanto. Que estava fazendo o seu jantar quando escutou Wanderson já dentro de casa, e ficou apertando a campainha de forma agressiva e para não incomodar os vizinhos, abriu a porta. Que ele já foi entrando e começou a brigar com a declarante, lhe xingar de "vadia, piranha" etc. e foi para cima a declarante e pegou seu rosto e ficou tampando sua boca e seu nariz, lhe impedindo de respirar. Que ficou tentando se desvencilhar de Wanderson, mas ele ficou em cima o tempo todo tentando lhe enforcar. Que acredita que foram os vizinhos que viram a situação e acionaram a polícia. Que Wanderson só parou de lhe enforcar quando viu e ou ouviu a aproximação da viatura da PMDF. Que diante dos fatos, conseguiu se desvencilhar de Wanderson e foi atrás da viatura para pedir socorro. Que esta lesionada na boca, braços e outras partes do corpo. Que deseja representar contra Wanderson e deseja que ele seja preso. Que deseja solicitar medidas protetivas. Que tem medo de Wanderson quando ele fica assim alterado, sob efeito de álcool. Que é não a primeira vez que briga com Wanderson dessa forma. (grifo nosso) Nesse cenário, a prisão preventiva se justifica não apenas pela materialidade e indícios de autoria, mas, principalmente, pela necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em razão da gravidade do fato e do histórico de violência doméstica pregressa. Aliás, vale transcrever os fundamentos adotados pela autoridade impetrada para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva: (...) Consoante dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal, ao Magistrado é possível a revogação da prisão preventiva, caso no deslinde processual verificar a falta de motivo para que esta subsista. Contudo, no caso dos autos, verifico que persistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, prova da existência do crime, consubstanciada nos elementos coligidos nos autos, bem como indícios suficientes de sua autoria, os quais recaem sobre o réu, além da necessidade de garantia da ordem pública, em especial da incolumidade física e psicológica da ofendida. Por sua vez, os argumentos trazidos pelo réu não possuem o condão de ocasionar modificação fática ou jurídica da situação. Ao que consta dos autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos, especialmente pela dinâmica da agressão, que envolveu esganadura e asfixia mecânica, deixando a vítima sem respirar por um período considerável, só cessando a violência com a chegada da polícia. Ademais, há histórico de violência doméstica entre as partes, ainda que os episódios sejam antigos, e, como fator de risco, o uso abusivo de álcool pelo réu, restando evidente, em tese, um padrão contínuo de agressões, ameaças e perseguições. Por fim, vale frisar que a vítima demonstrou verdadeiro pânico com as condutas do acusado, manifestando intenso temor por sua vida, decorrente do suposto histórico de violência reiterada, a se destacar pelas lesões pretéritas com enforcamento e esganadura, ciúme excessivo, sentimento de posse e perseguição. Nesse sentido, se observa que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal são capazes de acautelar o meio social e proteger, com efetividade, a vítima. Como visto, a decisão contém fundamentação idônea, inexistindo, outrossim, qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Portanto, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do paciente. Cumpre consignar, também, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Diante do cenário apresentado, revela-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e, especialmente, a integridade física e psíquica da ofendida. Nesse contexto, inexiste constrangimento ilegal a justificar o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora